Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em omissão no julgado que nega provimento à pretensão da agravante em razão da inobservância das regras processuais que regem a matéria.
3. Recurso conhecido e desprovido.